Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALUGUEL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. ART. 39 DA LEI N. 8245/91. ENUNCIADO N. 214. SÚMULA DO STJ.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. Assim, o fiador de contrato de locação é parte legitimidade para figurar no polo passivo da demanda juntamente com o locatário.
2. Em que pese inicialmente convencionado prazo determinado, dispõe o artigo 56, parágrafo único, da Lei n.o 8.245/1991, que regula a locação de imóveis urbanos, acerca da prorrogação legal e tácita da locação no caso de o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, sem oposição pelo locador, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado.
3. A fiança se entende até a efetiva devolução do imóvel, à luz do art. 39 da Lei no 8.245/1991, ou até que formalmente notificado o locador quanto à intenção de desoneração, nos termos do art. 40, X, da Lei de Locações ou do artigo 835 do CC, a depender se praticado o ato anterior ou posteriormente à vigência da Lei no 12.112/2009.
4. Ao vigorar o contrato por prazo indeterminado após o decurso do período inicial e sem que tenha havido notificação de desoneração da garantia ou comprovação de aditamento contratual, tem-se que a fiança resta prorrogada automaticamente, por decorrência legal, sendo indevido ao fiador se eximir da responsabilidade solidária contratual e expressamente assumida.
5. Não prospera a alegação de excesso de execução quando o executado deixa de cumprir a norma prevista no art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC e, ainda, na condição de fiador, anuiu expressamente com a responsabilidade para com acordos de reajustes futuros, sem que tenha impugnado a validade da disposição contratual no momento oportuno.
6. Recurso conhecido e não provido.